Tribunal: TJPA
Processo: 0808285-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808285-74.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO ANDRADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE CAUTELAR. COMPATIBILIDADE EXCEPCIONAL ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. LOGÍSTICA CRIMINOSA ESTRUTURADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
Marcelo Andrade da Silva
, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. Sustenta a defesa incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade cautelar, bem como suficiência de medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 312 do CPPB após a prolação da sentença; (iii) aferir a incidência do princípio da homogeneidade cautelar; (iv) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da homogeneidade cautelar estabelece que a medida cautelar não deve se revelar mais gravosa do que o próprio provimento jurisdicional condenatório.

4.

A fixação do regime inicial semiaberto não afasta automaticamente a prisão preventiva, sendo admitida sua manutenção em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

5.

A compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto exige fundamentação concreta extraída das peculiaridades do caso e adequação da custódia às condições do regime imposto.

6.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPPB.

7.

O fumus commissi delicti está evidenciado pela apreensão de aproximadamente 54 kg de maconha ocultados sob carga de milho transportada em veículo automotor.

8.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido e a sofisticada forma de ocultação da droga revelam logística criminosa estruturada e elevada gravidade concreta da conduta.

9.

O periculum libertatis decorre do risco concreto de reiteração delitiva e da motivação econômica evidenciada pela admissão do transporte da droga mediante remuneração previamente ajustada.

10.

A absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico não afasta, por si só, os fundamentos concretos da prisão preventiva.

11.

O juízo sentenciante determinou expressamente a transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime inicial semiaberto, afastando alegação de submissão a regime mais gravoso do que o fixado na sentença.

12.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da persistência do periculum libertatis.

13.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do regime inicial semiaberto não impede, automaticamente, a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos extraídos do art. 312 do CPPB.

2.

A compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto exige adequação da custódia às condições do regime fixado na sentença condenatória.

3.

A expressiva quantidade de droga apreendida e a logística criminosa estruturada constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

4.

O princípio da homogeneidade cautelar não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto à ordem pública e de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, RHC nº 202.129/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; STF, HC nº 242.856/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO ANDRADE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos do processo nº 0802125-13.2025.8.14.0115.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação da sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Argumenta a defesa que a manutenção da custódia cautelar revela incompatibilidade com o regime prisional estabelecido na sentença, violando os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade cautelar, ao fundamento de que a prisão preventiva não pode subsistir em condições mais gravosas do que aquelas impostas no provimento condenatório.

Afirma, ainda, que o paciente foi absolvido da imputação relativa ao delito de associação para o tráfico, remanescendo condenação exclusivamente pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 35393481).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esclareceu o juízo de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/08/2025, durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 54 kg (cinquenta e quatro quilogramas) de substância análoga à maconha, ocultados sob carga de milho transportada em veículo automotor.

Informou, ainda, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de entorpecente apreendido e do risco concreto de reiteração delitiva, destacando que os acusados admitiram o transporte da droga mediante remuneração previamente ajustada.

Esclareceu, por fim, que, embora fixado o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, foi determinada a transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime imposto (ID 36078275).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, ao fundamento de que a manutenção da prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo ilegalidade na compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória (ID 36149644).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

II – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação de sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

De início, cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vem prestigiando o princípio da homogeneidade cautelar, segundo o qual a medida cautelar não deve se revelar mais gravosa do que o próprio provimento jurisdicional condenatório.

Nessa perspectiva, firmou-se entendimento no sentido de que, em regra, a fixação de regime inicial semiaberto recomenda a revogação da prisão preventiva, salvo quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas aptas a justificar concretamente a manutenção da custódia cautelar. Todavia, referido entendimento não possui caráter absoluto.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, excepcionalmente, a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que a decisão esteja amparada em fundamentação concreta extraída das peculiaridades do caso e haja efetiva adequação da segregação cautelar às condições do regime imposto, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto por réu condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação concreta na prisão preventiva, a primariedade do paciente e a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a condenação ao regime semiaberto, argumentando que a prisão preventiva configura uma antecipação indevida da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do recorrente, fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, apesar da condenação ao regime semiaberto; (ii) se a manutenção da prisão preventiva configura uma antecipação indevida da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes e celulares, indicando o tráfico como meio de vida do réu. A decisão também visou a garantir a ordem pública e a prevenir a reiteração delitiva. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto
. A expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar, especialmente a gravidade do crime e o risco de reiteração.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (G.N.)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com pedido de adequação da prisão ao regime semiaberto, alegando a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar a compatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a imposição do regime semiaberto, conforme fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que envolvem a demonstração do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis". A decisão de manter a prisão preventiva do paciente está fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas (1,85 kg de maconha e 115 g de cocaína) e na periculosidade concreta do paciente, o que justifica a medida para a garantia da ordem pública. 4.
A jurisprudência desta Corte entende que, apesar de a fixação do regime semiaberto afastar, em regra, a prisão preventiva, há exceções, como em casos de reincidência e gravidade concreta da conduta, em que a manutenção da prisão se justifica
. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF, e o art. 315 do CPP, destacando a indispensabilidade da prisão cautelar para a proteção da ordem pública, especialmente em casos envolvendo tráfico de drogas de grande escala. 6. As condições pessoais favoráveis, como emprego e residência fixa, não afastam a medida extrema da prisão preventiva, que está devidamente justificada em face da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 7.
A Corte originária deve compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto imposto, nos termos da jurisprudência desta Corte, para assegurar que o paciente possa usufruir dos benefícios inerentes à execução penal
. IV. Dispositivo 8. Recurso em habeas corpus improvido, com recomendação para que seja expedida a guia de recolhimento provisória do réu para adequação da segregação cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença.

(STJ - RHC: 202129 BA 2024/0286189-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024) (G.N.)

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

(...)"a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada" (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). Na espécie, a Corte Estadual, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que ‘conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (seq. 33),
verifica-se que, conforme atestado de pena de (seq. 34) a guia de execução penal do sentenciado foi implantada e distribuído no SEEU sob o nº 4400513-13.2023.8.13.0672, estando o paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto possuem celas com distinção de regimes (fechado e semiaberto), além de benefícios inerentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo.
"

(STF - HC: 242856 MG, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/06/2024 PUBLIC 26/06/2024) (G.N.)

No caso em exame, verifico que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos individualizados, inexistindo ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Com efeito, a sentença condenatória consignou expressamente que persistem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta restou evidenciada não apenas pela natureza do delito, mas sobretudo pelas circunstâncias específicas da empreitada criminosa, marcadas pela apreensão de aproximadamente 54 kg (cinquenta e quatro quilogramas) de maconha, ocultados sob carga de milho transportada em veículo automotor, circunstância que revela logística criminosa estruturada e sofisticada forma de dissimulação do entorpecente.

Além disso, conforme destacado pelo juízo de origem, os acusados admitiram ter aceitado o transporte da droga mediante remuneração previamente ajustada, evidenciando motivação econômica voltada à prática criminosa e indicativos concretos de risco de reiteração delitiva.

Tais elementos demonstram, em juízo de cautelaridade, que a manutenção da custódia não se ampara em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em circunstâncias concretas aptas a evidenciar risco efetivo à ordem pública.

No caso concreto, além da existência de fundamentação cautelar idônea, verifica-se que o próprio juízo sentenciante determinou expressamente a transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime inicial semiaberto fixado na condenação, circunstância que afasta alegação de submissão do paciente a regime mais gravoso do que aquele estabelecido no título condenatório.

Assim, embora a absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico constitua circunstância favorável à defesa, tal fato, por si só, não afasta automaticamente os fundamentos concretos que justificam a manutenção excepcional da prisão preventiva, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, da logística criminosa empregada e do risco concreto de reiteração delitiva reconhecido na sentença.

Também não se mostram adequadas ou suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, diante da gravidade concreta da conduta e da persistência do
periculum libertatis
adequadamente demonstrado nos autos.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026